Tribunal: TJSP
Processo: 0030817-09.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de suprimento de supostas omissões. Matérias não deduzidas (oportunamente) nas razões do apelo.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na

Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de suprimento de supostas omissões. Matérias não deduzidas (oportunamente) nas razões do apelo.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Utilização do recurso como nova apelação.
4-) Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0030817-09.2016.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante LIN KEXUAN, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3238
Embargos de Declaração Criminal no 0030817-09.2016.8.26.0577/50001
Comarca: 4a Vara Criminal de São José dos Campos
Embargante: Lin Kexuan
Embargado: Colenda 8a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de suprimento de supostas
omissões. Matérias não deduzidas (oportunamente) nas razões do apelo.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP, e erro material, conforme
art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Utilização do
recurso como nova apelação.
4-) Embargos rejeitados.
I - Relatório
Opôs-se embargos de declaração, para sanar omissão, contra V. Acórdão de
fls. 413/420, que não se pronunciou acerca de suposto bis in idem, inconstitucionalidade
quanto a receptação qualificada, atipicidade no tocante ao crime de lavagem de capitais,
ofensa ao princípio da consunção, existência de concurso formal e caracterização da
receptação privilegiada.
II - Fundamentação
É de rigor a rejeição dos embargos de declaração porque o pedido defensivo
inserto no bojo da apelação cingiu-se ao pleito de absolvição (fls. 261/271), ausentes os
pleitos ora mencionados, a despontar a impossibilidade de se deduzir, em sede de
memoriais e, a esta altura, teses inéditas.
Referidas matérias estão alcançadas pela preclusão, pois deveriam ter sido
suscitadas em sede de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A preclusão é lógica, ou seja, decorre da incompatibilidade da prática de um
ato processual com relação a outro já praticado (ou omissão). A temporal é a oriunda do
não-exercício da faculdade, poder ou direito processual no prazo determinado (perda do
prazo recursal, por exemplo). A consumativa consiste em fato extintivo, caracterizado
pela circunstância de que a faculdade processual já foi validamente exercida
(oferecimento de resposta à acusação no prazo especificado em lei). Em oposição a esta
última, as duas primeira também são denominada "impeditivas". Quando se passa de um
ato para outro, o anterior é firme e inatacável. Quando mais rígido o procedimento, como
o é o brasileiro, por desenvolver-se por fases claramente determinadas pela lei, maior se
torna a importância da preclusão (ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de; GRINOVER,
Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido R. Teoria geral do processo. 12a ed. São
Paulo: Malheiros Editores, 03-1996, p. 332).
No mais, "Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de
Processo Penal CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo
Civil CPC.
"4.1. Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em
tela (acresci), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe,
notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para
modificar o provimento anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no
sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik - J. 19.9.2019 DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos embargos, cf.,
também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge
Mussi J. 27.8.2019 DJe 11.9.2019.
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viabiliza essa espécie recursa embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn
921/DF CE Corte Especial Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura J.
21.8.2019 DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade,
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O
fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz como
consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para
declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o Tribunal
não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não servem ao
caso) que tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos suficientes
para sustentar a manifestação jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador,
se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É
entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os
dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese quando ficam
devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando há divergência
no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer
prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de
Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp
1332521/PR CE Corte Especial Relator Min. Herman Benjamin J. 21.8.2019
DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa
não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da
demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis.
Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi
6.6.2019 DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios"
(Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR S3 Terceira Seção Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca J. 22.5.2019 DJe 30.5.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.